Tribunal: STF
Processo: RMS 40277
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Claudete Martins Lugo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no MS 30.555, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA/FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ATO COMBATIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Trata-se de mandado de segurança contra ato atribuído ao Ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, consubstanciado na Portaria n. 610, de 9 de julho de 2024, que anulou a Portaria n. 1.250, de 8 de outubro de 2002, a qual declarou a condição de anistiado político ao falecido marido da impetrante. A decisão recorrida denegou a segurança. 



    II - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado, comprovado de plano, e que este seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 7/5/2024. O direito que a impetrante visa discutir não se mostra líquido e certo, tampouco facilmente aferível, de modo a não comportar discussão na via mandamental. 



    III - Conforme o Enunciado Sumular n. 665 do STJ, ‘[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.’. Nesse sentido: AgInt no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024. A impetrante pleiteia a concessão da segurança com base em violação de princípios constitucionais, não fazendo qualquer menção à eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional. No presente caso, inexiste manifesta/flagrante ilegalidade ou teratologia no ato combatido. 



    IV - Agravo interno improvido”. (eDOC 57)



    Nas razões recursais (eDOC 53), a parte recorrente alega que seu falecido marido, há vinte e um anos, foi declarado anistiado político com base em portaria editada pelo Ministro da Justiça, mas que esta teria sido anulada em 2024, por ato do Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a suspensão do pagamento dos efeitos financeiros correspondentes. 



    Afirma que adquiriu a condição de pensionista de anistiado político e incorporou em seu patrimônio jurídico os direitos dela derivados desde 2002, sendo certo que, com o cancelamento da anistia sem ter havido má fé por parte do anistiado, haverá ofensa aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso. 



    Sustenta que que o presente recurso ordinário não trata sobre o tema da violação ao princípio do devido processo legal, mas, sim, acerca da afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), da proteção do idoso (art.230 da CF) e do princípio da razoabilidade.



    Aponta que o ato coator foi manifestamente desproporcional, nos termos da exceção prevista na Súmula 665/STJ, uma vez que acarretou danos de difícil estima à recorrente, que conta com mais de 79 anos de idade e recebia as prestações mensais (pensão) há muitos anos, utilizando-as para seu tratamento de saúde. 



    Requer, ao final, que o recurso seja provido, para o fim de, concedendo a segurança, restabelecer a Portaria nº 1250/2002.



    Em contrarrazões, a União afirma que as alegações deduzidas pelo recorrente são genéricas e insuficientes para o acolhimento da pretensão de declaração de nulidade em processo administrativo (eDOC 81).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação de ato declaratório de anistia política do impetrante, por meio da Portaria nº 240/2024.



    O acórdão ora recorrido, manteve a decisão monocrática que denegou a segurança, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...)



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado, comprovado de plano, e que este seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 7/5/2024. 



    O direito que a impetrante visa discutir não se mostra líquido e certo, tampouco facilmente aferível, de modo a não comportar discussão na via mandamental. 



    Ademais, conforme o Enunciado Sumular n. 665 do STJ, ‘[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada’. Nesse sentido: AgInt no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024. 



    A impetrante pleiteia a concessão da segurança com base em violação de princípios constitucionais, não fazendo qualquer menção à eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional. 



    No presente caso, inexiste manifesta/flagrante ilegalidade ou teratologia no ato combatido. 



    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno” (eDOC 58, p. 3-4)



    Nestes termos, o acórdão recorrido manteve a denegação da segurança, diante da ausência de direito líquido e certo da impetrante, além de não ter havido demonstração da “manifesta/flagrante ilegalidade ou teratologia no ato combatido”, exceção constante da Súmula 665/STJ quanto à análise do mérito do ato administrativo.



    Consignou-se, a propósito, que somente deve haver intervenção judicial quando restar evidenciada a ilegalidade do ato apontado como coator, não tendo sido apontado, no caso, qualquer vício no processo de revisão do ato de concessão da anistia.



    O fundamento para a denegação da segurança, portanto, remonta à ausência de direito líquido e certo apto a justificar a utilização da via mandamental para a discussão da questão. 



    No recurso ordinário em mandado de segurança, embora a recorrente aponte que o ato coator se enquadraria na exceção da Súmula 665/STJ, tendo em vista a manifesta irrazoabilidade do cancelamento da pensão de uma pessoa idosa, em nenhum momento, rebate a alegação de que o Poder Judiciário deve limitar-se a intervir diante de comprovada ilegalidade, a qual, frise-se, sequer foi apontada pela impetrante, ora recorrente.



    Não subsiste nos autos, pois, prova do direito líquido e certo da impetrante, o que apenas seria demonstrado com a comprovação de que o processo que culminou na anulação da portaria que concedeu anistia política ao seu falecido marido encontra-se eivado de ilegalidade.



    Desse modo, deve ser mantido o acórdão recorrido que denegou a segurança, já que a recorrente insiste em alegações meramente genéricas com base em princípios, não fazendo qualquer menção à eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional. 



    De toda sorte, cumpre salientar que é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo, em sede de mandado de segurança, tendo em vista que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator, a qual sequer foi apontada pelo impetrante, ora recorrente.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao dos autos:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Fundamentos não infirmados. Mera reiteração das teses recursais. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. A mera reiteração das alegações anteriores, as quais já foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática impugnada, inviabiliza o êxito do agravo interno, em razão do óbice da Súmula nº 287/STF. 2. Conforme assentado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é incabível, no caso, o mandado de segurança, uma vez que não foi comprovada qualquer ilegalidade no processo de revisão da anistia. 3. O direito vindicado nos autos não se mostra líquido e certo, e sua análise demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental. 4. Agravo regimental não provido”. (RMS 40167 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12-05-2025, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 



    4. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 



    5. Recurso manifestamente inviável não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (RMS 40.083 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.3.2025, grifos nossos)



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente